Tribunal: STF
Processo: RE 196081
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA : - Contribuição confederativa. Art. 8º, IV, da Constituição
Federal.
- Ambas as Turmas desta Corte (assim, nos RREE 178.927 e 198.092) têm
entendido que a constituição confederativa de que trata o artigo 8º,
IV, da Constituição Federal só é compulsória para os filiados do
sindicato.
Dessa orientação não divergiu o acordão recorrido.
Recurso extraoridnário não conhecido.